Tribunal: TJMT
Processo: 1017321-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017321-61.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLEUMARA FERNANDES DE JESUS - CPF: 028.769.771-17 (AGRAVADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MULTA FIXADA PELO JUIZ DA CAUSA – PENALIDADE MANTIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
HOSTILIZADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Seguradora, de modo contumaz, reitera a tese contida no Apelo acerca da multa aplicada pelo Juiz
a quo

em razão dos Embargos de Declaração opostos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a multa prevista no art 1.026, § 2.o do CPC deve ser aplicada quando os Embargos de Declaração tiverem sido manejados com nítido propósito de rediscutir o
mérito
da controvérsia.

Considerando que omissão, à luz do art. 1.022 do CPC,

ocorre quando o Julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive, no tocante às matérias que deve conhecer de ofício e, que a pretensão da Seguradora Embargante/Agravante era afastar o ônus da sucumbência e reduzir os honorários, evidente o interesse em rediscutir a causa por meio dos Aclaratórios, o que não é admissível.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1017321-61.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
em virtude da decisão monocrática que proveu parcialmente o Apelo apresentado pela Seguradora e reduziu os honorários advocatícios para R$ 800,00 (oitocentos reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

A Apelante alega não ter compreendido os motivos pelos quais foi condenada ao pagamento de multa por oposição de Embargos de Declaração.

Afirma que os Aclaratórios foram utilizados para o exercício do direito que lhe é facultado pelo ordenamento jurídico e não possuem natureza procrastinatória.

Sob esses argumentos, requer o provimento do recurso e, de conseguinte, a reforma da sentença nesse ponto, a fim de que seja excluída a obrigação de pagamento da multa.

Contrarrazões sob o Id. 60706992.

Eis o relatório.

Cuiabá, 12 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a seguradora
PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
CLEUMARA FERNANDES DE JESUS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) a título de indenização securitária, com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso.

Além disso, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do art. 85, § 8.o do CPC.

O Juiz sentenciante, ainda, rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela Seguradora e condenou a Embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.026, § 2.o do CPC.

Nas razões do Apelo, a Seguradora alegou que foi sucumbente mínima, de modo que a Recorrida é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Assegurou que os honorários advocatícios foram fixados em valor exorbitante, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% a 20% do valor da condenação, e, estipulados consoante regra do art. 85, §2.o do CPC.

Aduziu que os Embargos de Declaração apresentados na Instância singela não foram opostos com intuito protelatório, razão pela qual não deve ser excluída a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Sob esses argumentos, pugnou pela reforma da sentença.

Em decisão monocrática, o Apelo foi provido parcialmente apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios,
verbis
:

[...] Como é cediço, à luz do art. 85, caput, do CPC, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.

A sucumbência recíproca, por outro lado, será caracterizada quando cada litigante for, em parte, vencedor e vencido (art. 86 do CPC).

No caso, vê-se que o pedido principal da parte Autora é de indenização securitária e que obteve parte desse valor.

Esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, pois o valor da indenização sofre variação conforme percentual da incapacidade quantificado na perícia judicial.

Por isso, o entendimento deste Tribunal tem sido pela aplicação do Verbete 326 da Súmula do STJ também nas indenizações securitárias: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – VALOR MANTIDO – QUANTUM ADEQUADO AOS PARÂMETROS IMPOSTOS PELO ART. 85 DO CPC E PRECEDENTES DO TJ/MT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1036859-96.2017.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 1032078-31.2017.8.11.0041. Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 19/06/2019. Publicado no DJE 27/06/2019).

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT -

INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8.o, DO CPC – RAZOABILIDADE – PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA –

LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a r. sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento da indenização por invalidez permanente, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca (...) (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.o 0039578-05.2016.8.11.0041. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE 01/02/2019).

Assim, imperioso que a sucumbência seja mantida conforme estipulado na sentença vergastada, para que a Seguradora arque integralmente com o ônus.

No que tange aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 8.o do CPC estatui que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deve ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I- o grau de zelo do profissional;

II- o lugar da prestação do serviço;

III- a natureza e a importância da causa;

IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2.o E 8.o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2.o e 8.o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019).

(sem destaque no original)

Na hipótese, o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante regra subsidiária estabelecida no art. 85, § 8.o do CPC pois, do contrário, se estipulado em percentual da condenação (R$ 843,75), ainda que no patamar máximo de 20%, a verba seria irrisória (R$ 168,75).

Para esses casos, aplica-se a apreciação equitativa que deve “traduzir-se num valor que não fira a chamada lógica do razoável (...), pois em nome da equidade não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares”. (STJ, REsp. 147.346/PR).

Desse modo, levando em consideração que a ação é de cobrança, com tramitação desde Abril/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, bem como a condenação em R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), infere-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) comporta parcial redução, sob pena de aviltar o trabalho do profissional. Reduzo para R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários advocatícios.

Consta do extrato processual, ademais, que a Seguradora opôs Embargos de Declaração em face da sentença, objetivando sanar vicio de omissão, vez que à Embargante foi imposto o ônus integral da sucumbência e honorários em valor exorbitante.

Os Aclaratórios foram rejeitados (ID. 53026484), sob o fundamento de que a real intenção da Embargante é protelar os efeitos da sentença. Por conseguinte, condenando-a ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026 do CPC.

Sobre a mencionada penalidade, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a multa deve ser aplicada, quando os Embargos de Declaração tiverem sido manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.

Para melhor ilustrar, colaciono recente jurisprudência da Corte Superior:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório os autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a ausência do dever de pagamento da taxa de corretagem. Concluir de modo diferente demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. A incidência da Súmula n. 7/STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.

4. A oposição de embargos declaratórios pretendendo a rediscussão do julgado, inclusive invocando questões expressamente decididas no acórdão embargado, caracteriza o manifesto intuito protelatório, sendo correta a aplicação da multa prevista no art.1.026, § 2o, do CPC/2015. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1498416/RJ. Relatora Ministro Antonio Carlos Ferreira. 4.a Turma. Julgado em 08/06/2020. Publicado em 15/06/2020). (sem destaques no original)

Diante desse prisma, sem olvidar que a omissão ocorre quando o Julgador deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive, no tocante às matérias que deva conhecer de ofício e, que a pretensão da Seguradora Embargante era afastar o ônus da sucumbência e reduzir os honorários, evidente o interesse em rediscutir a causa via Aclaratórios, o que não é aceitável.

Escorreita, pois, a aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, § 2.o do CPC, ante o caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos no ID. 53026479.

Quanto à litigância de má fé, segundo Albuquerque, as principais diferenças estão com o abuso do direito é que este tem natureza objetiva e pressupõe a existência de dano, enquanto que a má-fé exige o elemento subjetivo, já que a aferição do dano não é essencial. Isso significa dizer que, no caso de litigância de má-fé, o importante é a verificação de conduta reprovável do ponto de vista processual, da lealdade processual e da boa-fé.

Na espécie, uma vez acolhido em parte o apelo, afastada fica a tese de que o recurso foi manejado na tentativa de esquivar-se da sucumbência.

Em vista disso, não comporta guarida a cominação da pena pleiteada.

Feitas essas considerações, provejo parcialmente o recurso, e reduzo a verba honorária para R$ 800,00 (oitocentos reais). Mantenho inalterado os demais consectários da sentença.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

Inconformada, a
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
interpôs este
Agravo Interno
,
alegando que os Embargos de Declaração apresentados na Instância singela não foram opostos com intuito protelatório, por isso, não subsiste razões para a manutenção da penalidade que lhe foi aplicada.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Consoante exposto na decisão combatida, após a prolação da sentença a Seguradora opôs Embargos de Declaração com o intuito de rediscutir a matéria de mérito da ação, notadamente porque sua pretensão era
afastar o ônus da sucumbência e reduzir o valor dos honorários
.

Assim, em que pese à Embargante, ora Agravante, tenha arguido a existência de vício de omissão na sentença, da detida análise do Aclaratórios extrai-se que o intuito era modificar o resultado do julgado, o que não é aceito.

Vale ressaltar que os Embargos de Declaração têm
natureza particular, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa regida pelo art. 1.026, § 2.o, do CPC deve ser aplicada quando os Embargos de Declaração tiverem sido manejados com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia, escorreita a fixação da multa de 2% do valor atualizado da causa.

Necessário registrar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando neste Agravo Interno qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada,

motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019)

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020